Tribunal: TCU
Processo: 010.648/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Aposentadoria em favor de Maria das Graças Ferreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidora da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno; e no art. 7o, inciso II, da Resolução- TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria de Maria das Graças Ferreira, Ato e-Pessoal no 119298/2022 - Inicial , no cargo de técnico de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.